Tribunal: STJ
Processo: 5002216-84.2023.8.21.0096
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2185713 - RS (2024/0459432-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: C L DOS S
AGRAVADO
: V DOS S
AGRAVADO
: A DOS S
AGRAVADO
: G DOS S
ADVOGADO
: PEDRO GONÇALVES BARCELLOS JUNIOR - RS077885
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DE
QUALIFICADORA NA ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NA
PRONÚNCIA.
NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que negou provimento a seu recurso especial, o qual
visava restabelecer a pronúncia do réu e a qualificadora do motivo torpe,
afastados pelo Tribunal de Justiça de origem. O agravante insiste que a
análise da matéria não encontra óbice na Súmula 7/STJ, tratando-se de mera
revaloração jurídica da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a reversão do acórdão que,
por insuficiência de indícios, impronunciou um dos réus, configura
revaloração da prova ou reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7
/STJ. Ademais, discute-se a consequência jurídica da ausência de
fundamentação da qualificadora na sentença de pronúncia: se a sua extirpação
pelo Tribunal de origem é a medida correta ou se o acórdão deveria ser
anulado para que o vício fosse sanado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, concluiu pela
manifesta insuficiência de indícios de autoria em relação ao réu, destacando
que a única prova que o apontava era isolada e contraditória com os demais
Documento eletrônico VDA49711517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3c5aa226-5da4-49af-a8ba-53dffe082245

elementos dos autos. A alteração de tal entendimento, para se concluir pela
existência de indícios suficientes, demandaria, inevitavelmente, o reexame do
acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A tese de revaloração jurídica não se aplica, pois a pretensão
ministerial não se restringe a dar novo enquadramento legal a fatos
incontroversos, mas busca que esta Corte Superior reavalie o peso e a
credibilidade das provas — como o depoimento da vítima em cotejo com
outras testemunhas — para alcançar conclusão diversa da instância ordinária.
5. É nula a decisão de pronúncia na parte em que admite uma
qualificadora sem apresentar qualquer fundamentação, por ofensa ao art. 93,
IX, da Constituição Federal. Diante da inércia do órgão acusatório, que não
buscou sanar a omissão na origem, o Tribunal de Justiça age corretamente ao
extirpar a qualificadora não fundamentada, em observância aos princípios da
economia processual e da vedação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo regimental desprovido.
1. A análise da suficiência dos indícios de
Teses de julgamento:
autoria para a pronúncia, quando o Tribunal de origem conclui pela sua
manifesta carência, demanda reexame fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula 7/STJ. 2. A ausência de fundamentação para a
admissão de qualificadora na sentença de pronúncia constitui nulidade que,
verificada em recurso da defesa, acarreta a sua extirpação, não sendo o caso
de anular o julgado para que o vício seja sanado, especialmente quando a
acusação se manteve inerte na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3c5aa226-5da4-49af-a8ba-53dffe082245

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2185713 - RS (2024/0459432-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: C L DOS S
AGRAVADO
: V DOS S
AGRAVADO
: A DOS S
AGRAVADO
: G DOS S
ADVOGADO
: PEDRO GONÇALVES BARCELLOS JUNIOR - RS077885
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DE
QUALIFICADORA NA ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NA
PRONÚNCIA.
NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que negou provimento a seu recurso especial, o qual
visava restabelecer a pronúncia do réu e a qualificadora do motivo torpe,
afastados pelo Tribunal de Justiça de origem. O agravante insiste que a
análise da matéria não encontra óbice na Súmula 7/STJ, tratando-se de mera
revaloração jurídica da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a reversão do acórdão que,
por insuficiência de indícios, impronunciou um dos réus, configura
revaloração da prova ou reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7
/STJ. Ademais, discute-se a consequência jurídica da ausência de
fundamentação da qualificadora na sentença de pronúncia: se a sua extirpação
pelo Tribunal de origem é a medida correta ou se o acórdão deveria ser
anulado para que o vício fosse sanado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, concluiu pela
manifesta insuficiência de indícios de autoria em relação ao réu, destacando
que a única prova que o apontava era isolada e contraditória com os demais
Documento eletrônico VDA49715829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:36
Código de Controle do Documento: 5c619689-696c-4f2e-a999-337238125cbe

elementos dos autos. A alteração de tal entendimento, para se concluir pela
existência de indícios suficientes, demandaria, inevitavelmente, o reexame do
acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A tese de revaloração jurídica não se aplica, pois a pretensão
ministerial não se restringe a dar novo enquadramento legal a fatos
incontroversos, mas busca que esta Corte Superior reavalie o peso e a
credibilidade das provas — como o depoimento da vítima em cotejo com
outras testemunhas — para alcançar conclusão diversa da instância ordinária.
5. É nula a decisão de pronúncia na parte em que admite uma
qualificadora sem apresentar qualquer fundamentação, por ofensa ao art. 93,
IX, da Constituição Federal. Diante da inércia do órgão acusatório, que não
buscou sanar a omissão na origem, o Tribunal de Justiça age corretamente ao
extirpar a qualificadora não fundamentada, em observância aos princípios da
economia processual e da vedação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo regimental desprovido.
1. A análise da suficiência dos indícios de
Teses de julgamento:
autoria para a pronúncia, quando o Tribunal de origem conclui pela sua
manifesta carência, demanda reexame fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula 7/STJ. 2. A ausência de fundamentação para a
admissão de qualificadora na sentença de pronúncia constitui nulidade que,
verificada em recurso da defesa, acarreta a sua extirpação, não sendo o caso
de anular o julgado para que o vício seja sanado, especialmente quando a
acusação se manteve inerte na origem.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática que negou
provimento ao seu recurso especial (e-STJ fls. 198-208).
Consta dos autos que os réus A. dos S; C. L. dos S.; V. dos S.; e G. dos S.
foram pronunciados em primeira instância pela prática de crimes de homicídio
qualificado, consumado e tentado.
A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul deu parcial provimento para impronunciar o réu G. dos S. e afastar,
para os demais réus, a qualificadora do motivo torpe. O Ministério Público opôs
embargos de declaração, que foram rejeitados. Em seguida, interpôs Recurso Especial,
alegando violação à legislação federal, ao argumento de que o Tribunal de origem
usurpou a competência do Tribunal do Júri ao impronunciar o réu Geferson e ao afastar a
qualificadora.
Documento eletrônico VDA49715829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:36
Código de Controle do Documento: 5c619689-696c-4f2e-a999-337238125cbe

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso especial,
por entender que a análise das teses ministeriais demandaria o reexame do acervo
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
No presente agravo regimental, o
sustenta a inaplicabilidade da
Parquet
Súmula n. 7 do STJ, afirmando que sua pretensão se limita à revaloração de elementos
fáticos incontroversos. Argumenta que a palavra da vítima em juízo e os dados de quebra
de sigilo telefônico seriam indícios suficientes para a pronúncia de Geferson. Postula, ao
final, a reforma da decisão para que o recurso especial seja conhecido e provido.
Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não há elementos que justifiquem a reconsideração do
julgado. A decisão monocrática agravada, ao analisar detidamente as teses recursais,
aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero e adoto.
Com efeito, tem-se que, em suas razões, o recorrente alega que o Tribunal de
Justiça, ao impronunciar o réu Geferson, teria realizado um exame aprofundado do
mérito, usurpando a competência do Tribunal do Júri. Sem razão, contudo.
Conforme destacado na decisão agravada, a pronúncia exige a presença de
indícios
de autoria, não bastando meras conjecturas ou provas isoladas e
suficientes
contraditórias. No caso, o acórdão recorrido fundamentou a impronúncia ao ponderar que
a única menção à participação de Geferson surgiu apenas no depoimento judicial da
vítima, contrariando o que fora dito na fase policial, e que tal depoimento se choca
frontalmente com as declarações do próprio réu e de outras testemunhas que
confirmaram sua ausência na cena do crime. Consequentemente, nos termos já frisados,
não se trata de valoração exauriente, mas de constatação de manifesta insuficiência de
indícios. Rever essa conclusão para restabelecer a pronúncia demandaria,
inevitavelmente, o reexame e o cotejo do conjunto fático-probatório, providência vedada
pela Súmula n. 7 desta Corte. A propósito:
Documento eletrônico VDA49715829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:36
Código de Controle do Documento: 5c619689-696c-4f2e-a999-337238125cbe

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO
DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de
prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não
representando juízo de procedência da culpa.
2. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inexistência de indícios mínimos de
autoria, notadamente porque os informantes ouvidos em juízo, além de não terem
presenciado o fato, não souberam apontar os autores.
3. Rever o entendimento da instância a quo, a fim de pronunciar o recorrido, implicaria o
necessário reexame do contexto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 1.494.211/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/3/2018
3/4/2018

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PRONÚNCIA. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande
do Sul, em face de decisão da 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, que inadmitiu o recurso especial.
2. A Corte de origem, por unanimidade, deu provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pela defesa para despronunciar os réus, sob o fundamento de ausência de prova
judicializada suficiente para a pronúncia.
3. Opostos embargos declaratórios pelo agravante, foram rejeitados, com a justificativa
de inexistência de omissão e inadequação do meio para rediscussão da matéria.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de despronúncia dos réus, por
ausência de provas judicializadas, pode ser revista em recurso especial, sem incorrer em
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Outra questão é se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do acórdão que
rejeitou os embargos declaratórios, ao não se pronunciar sobre argumentos suficientes à
modificação da decisão.
III. Razões de decidir
6. A decisão de pronúncia exige um lastro probatório mínimo, superior ao da denúncia,
mas inferior à certeza necessária para condenação, devendo ser suficiente para afastar
dúvidas razoáveis sobre os indícios de autoria.
7. A revisão da decisão que anulou a pronúncia demanda o revolvimento do conjunto
fático-probatório, sendo incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
8. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o acórdão está
fundamentado e contém os motivos pelos quais impronunciou os recorridos.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49715829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:36
Código de Controle do Documento: 5c619689-696c-4f2e-a999-337238125cbe

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige um lastro probatório mínimo,
suficiente para afastar dúvidas razoáveis sobre os indícios de autoria. 2. A revisão de
decisão que anulou a pronúncia demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório,
sendo incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 3. A negativa de
prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão está fundamentado e contém os
motivos da decisão."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 74, §1o, 155, caput,
413, caput e §1o, 414, caput, 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg no REsp 2.097.754/PA, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no REsp
2.105.657/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025, DJEN
24.02.2025.
(AgRg no AREsp n. 2.459.254/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)”
6/5/2025
13/5/2025

Prosseguindo-se na análise, tem-se que o mesmo raciocínio se aplica à
insurgência contra o afastamento da qualificadora do motivo torpe. Isso porque, o
acórdão é cristalino ao apontar que a decisão de pronúncia foi absolutamente silente em
sua fundamentação quanto à referida qualificadora. E, como cediço, uma decisão judicial
sem fundamentação é nula de pleno direito, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição
Federal.
A solução adotada pelo Tribunal de origem — afastar a qualificadora —
mostra-se a mais acertada, pois, diante da inércia do Ministério Público, que não buscou
sanar a omissão na instância adequada através de embargos de declaração, a anulação da
pronúncia para nova fundamentação representaria violação à economia processual e à
vedação à
. Cabia, portanto, ao órgão acusatório zelar pela higidez da
reformatio in pejus
decisão que lhe foi favorável, e sua omissão não pode ser premiada em sede recursal.
Dessa forma, inexistindo argumentos novos capazes de afastar os
fundamentos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49715829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:36
Código de Controle do Documento: 5c619689-696c-4f2e-a999-337238125cbe

Documento eletrônico VDA49715829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:36
Código de Controle do Documento: 5c619689-696c-4f2e-a999-337238125cbe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0459432-0
REsp 2.185.713 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50010967420218210096 50022168420238210096
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: C L DOS S
RECORRIDO
: V DOS S
RECORRIDO
: A DOS S
RECORRIDO
: G DOS S
ADVOGADO
: PEDRO GONÇALVES BARCELLOS JUNIOR - RS077885
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: C L DOS S
AGRAVADO
: V DOS S
AGRAVADO
: A DOS S
AGRAVADO
: G DOS S
ADVOGADO
: PEDRO GONÇALVES BARCELLOS JUNIOR - RS077885
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485:1092542881@
2024/0459432-0 - REsp 2185713 Petição : 2025/0065677-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:41:25
Código de Controle do Documento: 4E26FBB4-2D3C-4D42-A915-EFDB1D7A9C35